Tribunal: TJDFT
Processo: 0737072-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. LIMINAR INDEFERIDA. ADITAMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRINCIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO. SEM MÉRITO.
1. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Indeferida a tutela provisória em razão da ausência dos requisitos para a sua concessão (fumus boni iuris e o periculum in mora), e ausente o aditamento da inicial quanto ao pedido principal, deve o feito ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.
3. Deu-se provimento ao recurso.